Tribunal: STJ
Processo: 0045303-15.2016.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829870 - TO(2025/0003706-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AIRTON GARCIA FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSARIA EBILI MAZZINI CUNHA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOAQUIM GONZAGA NETO - TO001317
LEONARDO DE CASTRO VOLPE - TO005007A
TAMINNY CARDOSO GONZAGA - TO009239
AGRAVADO
: ERNANI DOS SANTOS FERRAZ
ADVOGADOS
: ROGER DE MELLO OTTAÑO - TO002583
ABDORAL VIEIRA MARTINS JÚNIOR - MA007907
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
RESSARCIMENTO DE DANOS.
C/C
NULIDADES
PROCESSUAIS
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
DOCUMENTOS E AUSÊNCIA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve
integralmente a sentença de improcedência e a revogação da tutela de urgência.
2. A controvérsia é sobre ação de rescisão contratual
ressarcimento de danos e
c/c
pedido de bloqueio de quotas sociais e de anotação nas matrículas da Fazenda
Caracol para impedir transferência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
resolução do contrato, revogou a tutela de urgência e condenou a parte autora a
custas e honorários de 20% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou a preliminar de
cerceamento de defesa por nulidade de algibeira e concluiu pelo cumprimento das
obrigações contratuais e ausência de prova de inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade pela ausência de
intimação para manifestação sobre documentos juntados com a contestação (art.
Documento eletrônico VDA55102044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ca5547b2-64de-4874-9ac4-87b41a01d69c

437 do CPC); (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização da
prova testemunhal deferida (arts. 7o, 9o e 10 do CPC); e (iii) saber se há nulidade
pela ausência de prazo para apresentação de alegações finais (art. 364, § 2o, do
CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a Corte de origem decide pela
inexistência de nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre
documentos, ante a preclusão consumativa (art. 278 do CPC) e a falta de prejuízo
7. Sobre o cerceamento de defesa, a parte não reclamou oportunamente a
realização da prova oral deferida, operando-se a preclusão (art. 278 do CPC).
O magistrado é destinatário da prova, podendo indeferi-la fundamentadamente,
conforme jurisprudência consolidada. Aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ.
8. Quanto às alegações finais, não demonstrado prejuízo específico, não há
nulidade. Incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a corte de origem
Tese de julgamento
decide pela inexistência de nulidade por ausência de intimação para manifestação
sobre documentos, ante a preclusão consumativa (art. 278 do CPC) e a falta de
prejuízo. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ na hipótese de afastamento de
cerceamento de defesa pela não realização de prova oral deferida, diante da inércia
da parte e da prerrogativa do magistrado como destinatário da prova. 3. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ para afastar a nulidade por ausência de prazo para alegações
finais quando não demonstrado prejuízo”.
CPC, arts. 437, 278, 7o, 9o, 10, 364 § 2o, 85, §§ 2o
Dispositivos relevantes citados:
e 11; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 584.516/PR,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/6/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.077.630/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
15/4/2024;
AREsp n. 2.936.881/RS,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
18/8/2025;
AREsp n. 1.682.302/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
18/8/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.881.929/SP,
em
STJ,
relator Ministro Humberto Martins,
12/8/2025;
AREsp n. 2.794.577/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
12/5/2025;
REsp n. 1.995.565/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/11/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.186.036/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
17/3/2025;
REsp n. 2.115.179/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.847.736/MA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/11/2024;
AREsp n. 1.264.791/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
16/5/2019;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.823.551/AM,
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
17/9/2019;
REsp n. 1.864.731/SC,
Documento eletrônico VDA55102044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ca5547b2-64de-4874-9ac4-87b41a01d69c

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgados em
STJ,
19/4/2021;
Súmula n. 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ca5547b2-64de-4874-9ac4-87b41a01d69c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829870 - TO(2025/0003706-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AIRTON GARCIA FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSARIA EBILI MAZZINI CUNHA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOAQUIM GONZAGA NETO - TO001317
LEONARDO DE CASTRO VOLPE - TO005007A
TAMINNY CARDOSO GONZAGA - TO009239
AGRAVADO
: ERNANI DOS SANTOS FERRAZ
ADVOGADOS
: ROGER DE MELLO OTTAÑO - TO002583
ABDORAL VIEIRA MARTINS JÚNIOR - MA007907
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
RESSARCIMENTO DE DANOS.
C/C
NULIDADES
PROCESSUAIS
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
DOCUMENTOS E AUSÊNCIA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve
integralmente a sentença de improcedência e a revogação da tutela de urgência.
2. A controvérsia é sobre ação de rescisão contratual
ressarcimento de danos e
c/c
pedido de bloqueio de quotas sociais e de anotação nas matrículas da Fazenda
Caracol para impedir transferência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
resolução do contrato, revogou a tutela de urgência e condenou a parte autora a
custas e honorários de 20% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou a preliminar de
cerceamento de defesa por nulidade de algibeira e concluiu pelo cumprimento das
obrigações contratuais e ausência de prova de inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade pela ausência de
intimação para manifestação sobre documentos juntados com a contestação (art.
Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

437 do CPC); (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização da
prova testemunhal deferida (arts. 7o, 9o e 10 do CPC); e (iii) saber se há nulidade
pela ausência de prazo para apresentação de alegações finais (art. 364, § 2o, do
CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a Corte de origem decide pela
inexistência de nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre
documentos, ante a preclusão consumativa (art. 278 do CPC) e a falta de prejuízo
7. Sobre o cerceamento de defesa, a parte não reclamou oportunamente a
realização da prova oral deferida, operando-se a preclusão (art. 278 do CPC).
O magistrado é destinatário da prova, podendo indeferi-la fundamentadamente,
conforme jurisprudência consolidada. Aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ.
8. Quanto às alegações finais, não demonstrado prejuízo específico, não há
nulidade. Incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a corte de origem
Tese de julgamento
decide pela inexistência de nulidade por ausência de intimação para manifestação
sobre documentos, ante a preclusão consumativa (art. 278 do CPC) e a falta de
prejuízo. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ na hipótese de afastamento de
cerceamento de defesa pela não realização de prova oral deferida, diante da inércia
da parte e da prerrogativa do magistrado como destinatário da prova. 3. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ para afastar a nulidade por ausência de prazo para alegações
finais quando não demonstrado prejuízo”.
CPC, arts. 437, 278, 7o, 9o, 10, 364 § 2o, 85, §§ 2o
Dispositivos relevantes citados:
e 11; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 584.516/PR,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/6/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.077.630/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
15/4/2024;
AREsp n. 2.936.881/RS,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
18/8/2025;
AREsp n. 1.682.302/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
18/8/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.881.929/SP,
em
STJ,
relator Ministro Humberto Martins,
12/8/2025;
AREsp n. 2.794.577/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
12/5/2025;
REsp n. 1.995.565/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/11/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.186.036/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
17/3/2025;
REsp n. 2.115.179/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.847.736/MA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/11/2024;
AREsp n. 1.264.791/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
16/5/2019;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.823.551/AM,
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
17/9/2019;
REsp n. 1.864.731/SC,
Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgados em
STJ,
19/4/2021;
Súmula n. 83.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AIRTON
FERREIRA GARCIA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com base
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na incidência desses óbices no tocante às teses de
violação dos arts. 7o, 9o, 10, 437 e 364, § 2o, do Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2.905-2.914.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins em apelação cível nos autos de ação de rescisão contratual e
ressarcimento.
O julgado foi assim ementado (fls. 2.882-2.884):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL.
DIREITOS
MINERÁRIOS.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
REALIZAÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL DEFERIDA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA À
CONTESTAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.
SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
DESDOBRAMENTOS
DOS
PEDIDOS.
INADIMPLEMENTO DO RÉU NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O princípio do contraditório frequentemente é invocado como a principal
arma dos litigantes para assegurar a prerrogativa de manifestação no processo e o
direito de ver suas alegações consideradas pelo órgão jurisdicional. Todavia, essa
garantia constitucional do Estado Democrático de Direito vai muito além disto,
porquanto busca atingir um objetivo maior, que é a participação colaborativa das
Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

partes voltada à obtenção de uma decisão mais aprimorada acerca do litígio, e em
tempo razoável.
2. Se participar é garantido pela concretização dos postulados do contraditório
e da ampla defesa, a atuação deve se pautar na ética, na boa-fé objetiva, em
conformidade com os objetivos estatais da jurisdição. Cabe ao magistrado, pois,
cuidar para que o processo siga progressivamente, marchando para frente, levando
em conta a finalidade a que se destina, coibindo abusos das partes e, à luz da
preclusão, tumultos à regular marcha processual. E nesse toar, na esteira da
jurisprudência dos tribunais superiores, alegação de eventual nulidade, inclusive a
de caráter absoluto, deve ser realizada em momento oportuno, em observância aos
princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.
3. Na hipótese, a parte Autora suscitou preliminar de nulidade processual por
cerceamento de defesa com base nas seguintes alegações: a) não realização de
audiência de instrução e julgamento para colheita do testemunho do Superintendente
da Agência Nacional de Mineração (ANM) – Superintendência do Estado do Pará;
b) ausência de intimação para manifestação acerca dos documentos juntados pela
parte Ré em sede de contestação; e c) ausência de intimação para apresentação de
alegações finais.
4. Do exame do caderno processual observa-se que em momento algum,
durante o curso do processo, houve insurgência da parte Autora quanto à falta de
providências do Juízo de origem para a colheita do testemunho do Superintendente
da Agência Nacional de Mineração – Superintendência do Estado do Pará, e de
intimação para apresentar réplica à contestação. Nem se diga que foi por falta de
tempo ou de oportunidade, visto que a parte Autora compareceu nos autos mais de
uma dezena de vezes, apresentando manifestações diversas. Contudo, jamais alegou
a ocorrência de cerceamento de defesa, deixando para assim proceder tão somente
após o julgamento que lhes foi desfavorável.
5. A estratégia processual de permanecer inerte diante de uma nulidade,
reservando a alegação para um momento posterior que lhe parecer mais
conveniente, configura a denominada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de
bolso”, já rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto violadora do
postulado processual da lealdade e da boa-fé objetiva.
6. Quanto à alegação de nulidade por ausência de alegações finais, igualmente
não se sustenta. A propósito, o entendimento firmado no âmbito desta Corte e do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “só se declara a nulidade que cause
efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das
nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade
das formas”. Além disso, “constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a
apresentação de alegações finais, sendo que a ausência de intimação para a prática
do referido ato processual não é suficiente, por si só, a se reconhecer a ocorrência de
nulidade” (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.264.791/DF,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
. Preliminar de nulidade por
16/05/2019)
cerceamento de defesa rejeitada.
Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

7. No tocante ao mérito, diversamente da versão apresentada pelo Autor em
sua petição inicial, restou comprovado nos autos que o
cumpriu com
Réu/Apelado
as incumbências de sua responsabilidade, assumidas no Instrumento Particular
Preliminar de Promessa de Permuta para Fins Comerciais, concretizando o negócio
jurídico, conforme previsto nas
Cláusulas Segunda, Terceira e Quarta.
8. De acordo com o instrumento pactuado, para concretizar a permuta em
comento, caberia ao
dar prosseguimento aos 12 (doze) processos dos
Réu/Apelado
direitos minerários de que tratou a avença contratual. Este “prosseguimento”,
conforme disposto na Alínea “C” da Cláusula Segunda, consistiria em envidar
esforços perante aos órgãos competentes para o fim de obter a publicação dos
alvarás de pesquisa nos processos atinentes aos direitos minerários cedidos pela
parte
à MVA METAIS.
Autora/Apelante
9. Caso em que os alvarás de pesquisa dos referidos processos foram
outorgados e publicados no Diário Oficial da União no 182, de 19 de setembro de
2013, pg. 61. Assim, restou aperfeiçoado e cumprido o negócio em questão.
10. Outrossim, no que diz respeito ao Instrumento Particular de Declaração de
Garantia Pessoal, datado de 30 de julho de 2014, juntado aos autos sob o argumento
de que consistiria numa espécie de “aditivo” ao Instrumento Particular Preliminar de
Promessa de Permuta para Fins Comerciais, verifica-se que se trata de negócio
jurídico autônomo em relação ao citado Instrumento Particular de Permuta. Seu
objeto é diverso, apresenta como parte (garantidores pessoais) outros sujeitos, além
do
deste processo, cada qual com
próprios.
Réu/Apelado
obrigações/encargos
Ainda, possui garantia própria para o caso de seu objeto não ser alcançado. Não há
em suas disposições sequer menção ao negócio entabulado no Instrumento
Particular de Permuta.
11. Em relação ao citado instrumento, apesar de o Autor imputar ao Réu o
descumprimento das obrigações nele pactuadas, suas alegações não encontram
ressonância nas provas constantes dos autos. Aliás, conforme bem pontuado pelo
Juízo de origem, o Autor nem sequer indicou qual teria sido a ação ou omissão do
Réu que teria configurado o alegado inadimplemento contratual, de modo a conferir
embasamento ao seu pedido de rescisão.
12. No ordenamento jurídico pátrio, assim como o fato não alegado não pode
ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado
equivale a fato inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio). Daí a
necessidade de as partes comprovarem suas próprias alegações, configurando-se esta
atividade como autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse. Inteligência do
do Código de Processo Civil.
art. 373
13. Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
2.826):
Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
RESSARCIMENTO. FATO NOVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato superveniente
que autoriza a parte suscitá-lo em sede de embargos de declaração é aquele apto a
influir na solução da lide, o que não é o caso dos autos. Isso porque a venda do
imóvel rural em comento não infirma a conclusão adotada por esta Corte no julgado
embargado. Além disso, a bem da verdade – e a título de obiter dictum –, o fato
alegado pelo Embargante não pode sequer ser considerado “novo”, posto que
ocorrido muito antes do julgamento do recurso de apelação por este Tribunal e,
ainda assim, não alegado oportunamente nos autos, de modo que estaria precluso o
direito da parte de reclamar a sua apreciação, inclusive.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição
interna, ou seja, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, a revelar a
existência de proposições inconciliáveis entre si, situação de forma alguma
identificada no julgado embargado.
3. Na hipótese, busca o Embargante, sob o pretexto do vício de contradição,
promover a rediscussão de matéria já decidida no aresto embargado, providência
incabível na via estreita dos
Aclaratórios.
4. Não assiste ao Embargante no tocante à omissão relativa à alegada nulidade por
“sentença surpresa”, já afastada no acórdão embargado. Ademais, consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “não cabe alegar surpresa se o
resultado da lide encontra- se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador
do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal,
possível e natural, da controvérsia” (
, Relator Ministro
REsp n. 1.823.551/AM
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
17/9/2019,
. Além disso, “não há que se falar em violação à vedação da decisão
11/10/2019)
surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente
com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada
coerente para a causa” (AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
REsp n. 1.864.731/SC
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
194/2021,
.
26/4/2021)
5. À míngua de qualquer dos vícios do
do Código de Processo Civil, de
art. 1.022
rigor o não acolhimento dos Aclaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

a) 437 do CPC, porque o Juízo de primeiro grau deixou de intimar o
autor para manifestar-se sobre documentos juntados com a contestação, o que teria
prejudicado o contraditório e acarretado nulidade;
b) 7o, 9o e 10 do CPC, já que o magistrado deferiu a produção de prova
testemunhal requerida pelo autor e, posteriormente, julgou a causa sem oportunizar
sua produção, afirmando inexistência de prova suficiente e proferindo decisão
surpresa; e
c) 364, § 2o, do CPC, pois, diante da complexidade da causa, não foi
aberta vista para alegações finais por memoriais, o que teria configurado
cerceamento de defesa e nulidade processual.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 7o, 9o, 10, 437 e 364, § 2o, do Código de Processo Civil e se anule o acórdão
recorrido; requer ainda que se determine o retorno dos autos ao Juízo de origem a
fim de que oportunize a manifestação sobre a contestação e documentos e a
produção da prova testemunhal deferida e abra prazo para alegações finais por
memoriais.
Contrarrazões às fls. 2.864-2.871.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual c/c
ressarcimento de danos em que a parte autora pleiteou rescindir instrumento
particular preliminar de promessa de permuta para fins comerciais, além de tutela
de urgência para bloqueio de quotas sociais da Agropecuária Caracol Ltda. e
anotação nas matrículas do imóvel da Fazenda Caracol, a fim de impedir
transferência.
Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
resolução do contrato, revogou a tutela de urgência e condenou a parte autora a
custas e honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitando a
preliminar de cerceamento de defesa por nulidade de algibeira e, no mérito,
concluindo pelo cumprimento das obrigações contratuais pelo réu e pela ausência
de prova de inadimplemento.
II -
do CPC
Art. 437
O recorrente suscita nulidade porque o Juízo de primeiro grau deixou de
intimar o autor para manifestar-se sobre documentos juntados com a contestação, o
que teria prejudicado o contraditório.
A Corte estadual afastou a nulidade alegada pelo agravante sob o
fundamento de que a nulidade decorrente da não abertura de prazo para apresentar
réplica e se manifestar sobre os documentos apresentados na contestação não foi
suscitada na primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos,
ocorrendo a preclusão consumativa, nos termos do
do CPC.
art. 278
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 2.687-2.688):

Esse mesmo entendimento aplica-se em relação à alegação de ausência de
intimação para apresentação de réplica e manifestação sobre os documentos
apresentados na contestação, visto que a nulidade dela decorrente não foi suscitada
na primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos, ocorrendo, pois, a
preclusão consumativa, na esteira do que prevê o
do Código de Processo
art. 278
Civil.
Destaque-se, por pertinente, que após a juntada da peça defensiva houve
inúmeras manifestações da parte Autora, porém, em nenhuma delas, se alegou
nulidade por ausência de intimação acerca dos documentos juntados com a
contestação. Trata-se, pois, de mais um caso de nulidade de bolso ou de algibeira,
rechaçada pelo ordenamento jurídico.

Não se ignora que o reconhecimento de nulidade no curso do processo
reclama a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do princípio pas de nulitté
Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

, previsto no
do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será
sans grief
art. 563
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa".
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido – no sentido de que,
para o reconhecimento da nulidade processual, é necessária a comprovação de
prejuízo – está em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
É o que se extrai do seguinte julgado, ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AGRAVADA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é desnecessária a inclusão
do recurso de embargos de declaração em pauta de julgamento, embora seja
imprescindível a intimação da parte contrária para impugnar os aclaratórios aos
quais se pretende emprestar efeitos modificativos. Ademais, "o reconhecimento da
nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado
pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das
(AgInt no AR Esp
Rel. Ministra
formas (pas de nullité sans grief)"
1310558/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
02/04/2019,
Incidência da
08/04/2019)
Súmula 83/STJ.
2. Verificar se o relator do recurso no Tribunal a quo teria, ou não, atuado na
vigência de portaria de designação demanda o exame dos atos normativos internos
do TJPR, o que é inviável em sede de recurso especial.
3. Este Tribunal Superior tem entendimento pacífico no sentido de que é
omisso o julgado que não aprecia tese expressamente alegada pela parte recorrente e
cujo conteúdo tenha o condão de alterar o resultado da lide. Na hipótese, o Tribunal
de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido,
consignou que houve omissão pelo Colegiado quanto a fatos relevantes para o
desfecho da controvérsia. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento
extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar
decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a
instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática
do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu
corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos
Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

pedidos'. Precedentes. Incidência da
5. Agravo interno desprovido.
Súmula 83/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 584.516/PR,
julgado em
DJe de
destaquei.)
14/6/2021,
17/6/2021,

III - Arts. 7o, 9o e 10 do CPC
O recorrente afirma que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de
primeiro grau teria deferido a produção de prova testemunhal requerida e
posteriormente teria julgado o processo sem oportunizar a produção probatória às
partes.
O Tribunal de origem verificou que a parte agravante não reclamou nos
autos a falta de providências do Juízo de origem quanto à realização da prova oral
anteriormente requerida. Veja-se (fl. 2.684):

Todavia, no que tange à prova testemunha postulada pela parte
apesar de expressamente deferida pelo Juízo a quo, nenhuma
Autora/Apelante,
providência fora determinada para o fim de colher o testemunho do Superintendente
da Agência Nacional de Mineração (ANM) – Superintendência do Estado do Pará.
Veja-se que até mesmo foi expedida carta precatória à Comarca de Belém
para o fim de colher o testemunho de LUIZ RAFAEL PEREIRA DA SILVA
ARAÚJO, isto é, a mesma circunscrição judiciária onde poderia ter sido colhido o
depoimento da testemunha arrolada pela parte Autora.
A despeito disso, em momento algum a parte Autora reclamou nos autos a
falta de providências do Juízo de origem quanto à realização da prova oral por ela
requerida. Ora, poderia ter requerido fosse realizada prova oral postulada na mesma
carta precatória remetida à Comarca da Capital paraense, porém assim não
procedeu.
Consoante dispõe o
do Código de Processo Civil, “A nulidade dos
art. 278
atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos
autos, sob pena de preclusão”.
Nem se diga que foi por falta de tempo ou de oportunidade, visto que, desde a
decisão do deferimento da prova, a parte Autora compareceu nos autos mais de uma
dezena de vezes, apresentando manifestações diversas, conforme se observa do
eventos 162, 174, 183, 191, 192, 200, 202, 216, 227, 233, 240, 258 e 262. Contudo,
em momento algum, alegou a ocorrência de cerceamento de defesa pela não
produção da citada prova, deixando para assim proceder tão somente após o
julgamento que lhes foi desfavorável.

Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

Como sabido, para que se configure cerceamento de defesa e, por
consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, todos assegurados pela Constituição Federal, é
necessário que a prova que deixou de ser produzida seja imprescindível para a
solução da lide.
Registre-se, ademais, que a jurisprudência do STJ se consolidou no
sentido de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e
decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional (AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.077.630/SP,
julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
Nesse sentido:
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.936.881/RS,
Quarta
Turma,
julgado
em

DJEN
de

18/8/2025,

22/8/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.682.302/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025; AREsp n. 2.881.929/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
15/8/2025; AREsp n. 2.794.577/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
15/5/2025.
Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ.
IV -
§ 2o, do CPC
Art. 364,
O recorrente alega nulidade em virtude da ausência de prazo para
apresentação de alegações finais.
Embora conveniente que a defesa seja a última a falar nos autos, antes da
prolação da sentença, não é caso de reconhecer a nulidade da decisão recorrida,
uma vez que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido – no sentido de que,
para o reconhecimento da nulidade processual, é necessária a comprovação de
Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

prejuízo – está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, atraindo, no ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
CPC/2015.
OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
NÃO OCORRÊNCIA. VALOR
ART. 489,
CPC/2015.
POUPADO ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE.
IV,
ART. 833,
DO
EXCEÇÃO SE PRESERVADO VALOR SUFICIENTE À
CPC/2015.
DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO VALOR. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. JULGAMENTO
VIRTUAL. RECURSO SEM PREVISÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
OPOSIÇÃO
TEMPESTIVA
PELA
PARTE.
DIREITO
DE
EXIGIR
JULGAMENTO
EM
SESSÃO
PRESENCIAL.
INEXISTÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
[...]
8. A realização do julgamento na modalidade virtual não acarreta a sua nulidade,
porquanto se trata de providência que está de acordo com os princípios da
colegialidade, da adequada duração do processo e do devido processo legal.
Precedentes do STJ e do STF.
9. Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento
ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido
realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte,
não é, por si só, causa de nulidade.
10. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos
processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada
(pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade
.
das formas
11. A realização do julgamento por meio virtual, mesmo com a oposição pela parte,
não gera, em regra, prejuízo nas hipóteses em que não há previsão legal ou
regimental de sustentação oral, sendo imprescindível, para a decretação de eventual
nulidade, a comprovação de efetivo prejuízo na situação concreta.
12. Além disso, mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício
for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá
qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de
Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa
o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.
13. Hipótese em que o Tribunal de origem julgou, por meio de sessão virtual,
agravo de instrumento interposto contra decisão que não versa sobre tutela
provisória (sem previsão, portanto, de sustentação oral), mesmo diante da oposição
expressa e tempestiva pelo recorrente a essa modalidade de julgamento.
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.995.565/SP,
em
DJe de
destaquei.)
22/11/2022,
24/11/2022,
Vejam-se estes precedentes:
relator Ministro
REsp n. 2.186.036/GO,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
25/3/2025;
REsp n. 2.115.179/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
24/2/2025,
27/2/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.847.736/MA,
julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54832892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 6099b8fa-cc64-4e72-baa5-6e3adaa12d76

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.829.870 / TO
Número Registro: 2025/0003706-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00453031520168272729 453031520168272729
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AIRTON GARCIA FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSARIA EBILI MAZZINI CUNHA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : JOAQUIM GONZAGA NETO - TO001317
LEONARDO DE CASTRO VOLPE - TO005007A
TAMINNY CARDOSO GONZAGA - TO009239
AGRAVADO
: ERNANI DOS SANTOS FERRAZ
ADVOGADOS : ROGER DE MELLO OTTAÑO - TO002583
ABDORAL VIEIRA MARTINS JÚNIOR - MA007907
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 9eb6d8d5-5fbc-4c0e-95e8-f2190dea42c4

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 9eb6d8d5-5fbc-4c0e-95e8-f2190dea42c4